Tribunal: TJES
Processo: 5026667-32.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-11-19

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. SUSPENSÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE. ÓBITO DA PACIENTE. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A SUSPENSÃO DO TRATAMENTO E O FALECIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Miguel Lopes Teixeira, Waldireny Rodrigues Teixeira e José Ramos Teixeira contra a sentença da 5ª Vara Cível de Vitória, que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais ajuizada em face de SAMEDIL - Serviço de Atendimento Médico S/A. Os Apelantes, viúvo e filhos da falecida Ana Percilia Rodrigues Teixeira, alegam que a suspensão do serviço de home care, sem notificação prévia, teria causado o falecimento da paciente, configurando o dever de indenizar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve negligência por parte da Apelada ao suspender o serviço de home care sem notificação prévia; (ii) determinar se há nexo causal entre a suspensão do tratamento domiciliar e o falecimento da paciente, de modo a configurar o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Apelada não comunicou tempestivamente a interposição de agravo de instrumento, em desacordo com o art. 1.018, § 2º, do CPC, mas tal fato, por si só, não comprova que a suspensão do tratamento foi causa direta do óbito da paciente.

Os laudos médicos indicam que a paciente, portadora de Alzheimer e em cuidados paliativos, não possuía quadro clínico que justificasse a internação domiciliar de alta complexidade, conforme parecer técnico da ANS e entendimento consolidado do STJ (AgInt no REsp n. 2.031.638/SP).

Não foi apresentada prova de que a suspensão do home care tenha influenciado no falecimento da paciente, sendo o atestado de óbito claro ao indicar como causas "choque séptico, broncopneumonia aspirativa e doença de Alzheimer".

O ônus da prova recaía sobre os Apelantes, que não juntaram elementos suficientes para demonstrar o nexo causal entre a suspensão do serviço e o óbito, conforme o art. 373 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A suspensão do serviço de home care por parte do plano de saúde, sem notificação prévia, não gera automaticamente o dever de indenizar, sendo necessário demonstrar o nexo causal entre a suspensão e o dano alegado.

O não atendimento ao ônus probatório pela parte autora resulta na improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.018, § 2º; CPC, art. 373; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.031.638/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 28/08/2023, DJe 31/08/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026667-32.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MIGUEL LOPES TEIXEIRA e outros (2)

APELADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. SUSPENSÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE. ÓBITO DA PACIENTE. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A SUSPENSÃO DO TRATAMENTO E O FALECIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra a sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais ajuizada em face do plano de saúde. Os Apelantes, viúvo e filhos da falecida, alegam que a suspensão do serviço de home care, sem notificação prévia, teria causado o falecimento da paciente, configurando o dever de indenizar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve negligência por parte da Apelada ao suspender o serviço de home care sem notificação prévia; (ii) determinar se há nexo causal entre a suspensão do tratamento domiciliar e o falecimento da paciente, de modo a configurar o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. A Apelada não comunicou tempestivamente a interposição de agravo de instrumento, em desacordo com o art. 1.018, § 2º, do CPC, mas tal fato, por si só, não comprova que a suspensão do tratamento foi causa direta do óbito da paciente.

3. Os laudos médicos indicam que a paciente, portadora de Alzheimer e em cuidados paliativos, não possuía quadro clínico que justificasse a internação domiciliar de alta complexidade, conforme parecer técnico da ANS e entendimento consolidado do STJ (AgInt no REsp n. 2.031.638/SP).

4. Não foi apresentada prova de que a suspensão do home care tenha influenciado no falecimento da paciente, sendo o atestado de óbito claro ao indicar como causas "choque séptico, broncopneumonia aspirativa e doença de Alzheimer".

5. O ônus da prova recaía sobre os Apelantes, que não juntaram elementos suficientes para demonstrar o nexo causal entre a suspensão do serviço e o óbito, conforme o art. 373 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A suspensão do serviço de home care por parte do plano de saúde, sem notificação prévia, não gera automaticamente o dever de indenizar, sendo necessário demonstrar o nexo causal entre a suspensão e o dano alegado.

O não atendimento ao ônus probatório pela parte autora resulta na improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.018, § 2º; CPC, art. 373; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.031.638/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 28/08/2023, DJe 31/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5026667-32.2021.8.08.0024

APELANTES: MIGUEL LOPES TEIXEIRA, WALDIRENY RODRIGUES TEIXEIRA e JOSÉ RAMOS TEIXEIRA

APELADA: SAMEDIL - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta
por Miguel Lopes Teixeira, Waldireny Rodrigues Teixeira e José Ramos Teixeira
devido à Sentença proferida no ID 5819151, em que o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Vitória julgou improcedente o pedido formulado na
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada em face de SAMEDIL - Serviço de Atendimento Médico S/A. Por conseguinte, condenou os Autores no pagamento dos ônus sucumbenciais, suspendendo a exigibilidade com base no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil - CPC.

No recurso de ID 5819152, pugna-se pela reforma do ato judicial recorrido ao argumento de ser devida a reparação extrapatrimonial pleiteada, pois, de acordo com o viúvo de Ana Percilia Rodrigues Teixeira, ora Primeiro Apelante, e seus filhos, ora Segunda e Terceiro A
pelantes, “
a internação domiciliar era essencial à qualidade de vida do paciente portador de Alzheimer e não foi prestada a assistência que era devida,
[ante]
a cessação dos serviços de home, sem previa notificação
[que]
levou a paciente ao óbito
”,, de modo que “
A conduta da apelada em suspender o serviço de home care foi arbitrária e ilegal ferindo preceito legal e trouxe prejuízo irreparável para a família
”, pelo que “
devem ser devidamente indenizados, especialmente por que a negligência do Apelado em não informar a vara de origem que manejou Agravo de Instrumento
[nº 5001899-17.2021.8.08.0000]”.

De plano, cumpre esclarecer que, interposto o
Agravo de Instrumento nº
5001899-17.2021.8.08.0000 pela SAMEDIL, este Julgador, na oportunidade, após analisar o acervo probatório que compunha os autos, entendeu por
deferir parcialmente o pedido de urgência deduzido no recurso a fim de que o tratamento domiciliar
home care
fornecido à então Agravada, Sra. Ana Percilia, fosse prestado na modalidade de assistência domiciliar, e não na modalidade internação domiciliar, como determinado na decisão recorrida, proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
registrada sob o nº 0005196-45.2021.8.08.0024.

Pois bem. Compulsando os presentes autos, verifica-se que razão assiste aos Apelantes quanto ao argumento de que a Apelada deixou de comunicar (tempestivamente) a interposição do Agravo, circunstância que vai de encontro ao que estabelece o art. 1.018, § 2º, do Diploma Processual,
in verbis
:

Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.

[...]

§ 2º Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput , no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento.

Esclareça-se que,
in casu
, embora o Agravo de Instrumento em questão tenha tramitado por meio eletrônico, a ação originária se tratava de processo físico, de modo que a ausência de juntada das peças processuais poderia culminar na inadmissibilidade recursal.

Apesar de a Agravante, ora Apelada, não ter obedecido o prazo estipulado no comando normativo, vindo a comunicar a interposição do recurso somente em
05/05/2021, conforme se depreende da petição juntada no ID 5818833 – Págs. 1/2, ultrapassando, em muito, o tríduo legal – já que protocolado o Agravo em 19/04/2021 –, a hipótese em tela carece de comprovação no sentido de que a falta de comunicação e a cessação do fornecimento do
home care
foram decisivos para o óbito da Sra. Ana Percilia.

É que, embora os Apelantes aleguem que a suspensão do tratamento domiciliar ofertado à falecida “
sem a devida notificação ao Juízo de primeiro grau do manejo do Agravo de Instrumento
,
com a possibilidade de cessação dos serviços, oportunizando a família procurar outros meios de manter a paciente viva,
[...]
gerou perda irreparável,
[de modo que]
no presente processo, o nexo causal entre o dano e a conduta do apelado fica perfeitamente caracterizado pela cessação do home care e o evento morte do paciente, gerando o dever de indenizar, conforme preconiza o Código Civil
”, não é isso que se extrai do feito.

Isso porque, conforme consignado na Decisão proferida em sede prefacial de Agravo, não restou demonstrada a alta complexidade do caso da Agravada que justificasse a concessão do
home care
na modalidade internação domiciliar, a qual se refere a um “
conjunto de atividades prestadas no domicílio, caracterizadas pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada
”, nos termos do Parecer Técnico nº 05/GEAS/GGRAS/DIPRO/2019 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.

Naquele momento processual, os laudos médicos apresentados davam conta de que:

“A Sra. Ana Percilia Rodrigues Teixeira necessita de cuidados contínuos de terceiros devido a Síndrome Demencial e Disfagia, em uso de sonda nasoenteral para alimentação e uso de fraldas geriátricas contínuo. Acamada no momento, dependente em caráter permanente. CID G30.1”

“PACIENTE EM CUIDADOS PALIATIVOS PROPORCIONAIS / REFORÇO COM A FILHA LUCIENE MEDIDAS DE CONFORTO E SUPORTE BASICO DE VIDA”

Entende-se, de acordo com os próprios médicos que assistiram a enferma, que os cuidados a ela dispensados eram “paliativos” haja vista se tratar de pessoa octogenária, portadora de Alzheimer desde 2008, totalmente dependente de terceiros para a realização de cuidados diários e, como bem mencionado pelo Magistrado singular, “
Do conjunto probatório contido nos autos, não é possível imputar à requerida a causa da morte da beneficiária. Isto porque os laudos acostados indicam que o tratamento poderia ser continuado na forma domiciliar sem comprometer a integridade da paciente, sendo os familiares e cuidadores devidamente orientados quanto aos cuidados
”.

Cumpre ressaltar também a
inexistência de indicação médica relativa ao
home care
, requisito elencado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ dentre aqueles necessários para que a operadora de plano de saúde disponibilize a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar (vide AgInt no REsp n. 2.031.638/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023).

Além disso, releva notar que os Apelantes não apresentaram um documento sequer indicando as causas do óbito da Sra. Ana Percilia ou sua possível ligação com a negligência da Apelada em ofertar
home care
, ademais de não terem pleiteado nem mesmo a apresentação, pela Requerida, dos prontuários médicos relativos às últimas internações no nosocômio da Apelada (Hospital Medsenior Vitória) com o fito de amparar sua pretensão, requerendo, inclusive, o julgamento antecipado da lide – circunstância que evidencia a satisfação da parte autora com o parco acervo probatório que instrui os autos.

Vale dizer que até mesmo o assento de óbito, do qual se extrai que a Sra. Ana Percilia faleceu em 13/05/2021, devido a “
choque séptico, broncopneumonia aspirativa, doença de alzheimer
” (5819141), foi juntado pela Apelada.

Some-se a isso que a Apelada ainda apresentou o Programa de Assistência Domiciliar e o Relatório de Enfermagem, dos quais destaco as seguintes notícias, relativas ao período de 30/04/2021 – data em que os Apelantes afirmaram que a Apelada deixou de prestar serviço de
home care
– e 13/05/2021, quando ocorreu o falecimento em discussão:

“Visita Domiciliar de Enfermagem: Retorno Mensal – última VDE em 06/05/2021” (ID 5819142)

“Última visita domiciliar do enfermeiro Artur Bruno realizada em 06/05/2021, sem a presença de um familiar, acompanhada pela cuidadora Ilea. No momento da visita de enfermagem, beneficiária em bom estado geral.

[...]

Eupneica, respirando em ar ambiente, com ausculta pulmonar sem murmúrios adventícios, sem tosse, saturando 97%.

[...]

Impressão de enfermagem: cuidadora inteirada dos cuidados, não expressa dificuldades na realização dos mesmos, retorno de visita de enfermagem previsto para 30 dias.” (ID 5819143)

Os mencionados documentos foram apresentados conjuntamente à defesa de SAMEDIL e, submetidos ao conhecimento dos Autores, nada impugnaram acerca do atestado em sede de réplica, como se depreende do ID 5819149, sendo de mencionar ainda que a visita domiciliar de enfermagem aconteceu em data posterior a que os Apelantes alegam ter cessado o
home care
, o que causa certa estranheza.

Assim, cumpre ressaltar que o ônus probatório previsto no art. 373 do CPC é regra de julgamento que deve direcionar a atividade do magistrado na prolação da decisão, de forma que o não atendimento à regra legal pelas partes implica descumprimento de ônus processual, gerando, em consequência, sanção da mesma natureza, consistente no julgamento desfavorável, exatamente como aconteceu na hipótese em voga.

Enfatizo que “
às partes não basta simplesmente alegar os fatos. 'Para que a sentença declare o direito, isto é, para que a relação de direito litigiosa fique definitivamente garantida pela regra de direito correspondente, preciso é, antes de tudo, que o juiz se certifique da verdade do fato alegado', o que se dá através das provas
”1
.

Tendo em vista que os Apelantes não se desincumbiram minimamente do ônus probatório que lhes cabia,
de rigor a manutenção da sentença objurgada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Via de consequência, a teor do que preceitua o art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários para
12% (doze por cento), suspensa a exigibilidade ante a concessão da justiça gratuita aos Autores.

É como voto.

1
THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. São Paulo: Forense.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável entendimento inserto no voto da relatoria.

Este é o voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.